Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-56.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003087-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.309.731-12 (AGRAVANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO E TERAPÊUTICO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E EVENTUAL PERÍCIA MÉDICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência destinado a compelir estabelecimento hospitalar a custear integralmente tratamento médico, psicológico e terapêutico da autora e de seu filho, em rede credenciada ou particular, até o restabelecimento da saúde física e mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato de tratamentos médicos e terapêuticos em demanda indenizatória fundada em alegado erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

A ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados — ocorridos entre dezembro de 2023 e julho de 2024 — e o ajuizamento da ação apenas em janeiro de 2026 enfraquece a alegação de urgência, pois o perigo de dano deve ser concreto, atual e iminente.

Os tratamentos pleiteados, de natureza psicológica, psiquiátrica, fisioterápica e fonoaudiológica, apresentam caráter continuado e finalidade reparatória, inserindo-se no próprio núcleo do mérito da demanda indenizatória.

A imposição imediata da obrigação de custeio, sem a adequada formação do contraditório e sem instrução probatória, implicaria antecipação substancial do
resultado final
do processo.

A adequada apreciação da controvérsia demanda dilação probatória e eventual realização de perícia médica judicial para verificar a existência de sequelas atuais, sua extensão e o nexo causal entre os danos alegados e a conduta atribuída ao estabelecimento hospitalar.

A inexistência de perigo de dano atual e iminente impede a concessão da tutela provisória, sem que isso represente juízo definitivo sobre a responsabilidade civil alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de perigo de dano atual e iminente, não se configurando quando há significativo lapso temporal entre os fatos narrados e o ajuizamento da ação.

O custeio imediato de tratamentos médicos e terapêuticos em ação indenizatória por suposto erro médico possui natureza satisfativa e pode se confundir com o mérito da demanda, recomendando-se a prévia instrução probatória.

A ausência de demonstração do periculum in mora impede a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, ainda que haja alegação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019,
publ
. 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003087-56.2026.8.11.0000

KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS X BFEMINA PRESTADORA DE SERVICOSMÉDICOHOSPITALAR LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Agravo de Instrumento

interpostopor KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação
d
e Indenização
p
or Danos MateriaiseMoraisnº

1003244-03.2026.8.11.0041
, ajuizada em face de
FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
,
formulado na inicial
para que a demandada, ora agravada,
custeie integralmente o tratamento médico e psicológico da Autora e do seu filho, em clínicas e profissionais da rede credenciada ou, na impossibilidade, em rede particular, até o completo restabelecimento da saúde física e mental.

Para tanto,
a parte agravante sustenta, em síntese, que estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto os documentos carreados aos autos evidenciariam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, diante da gravidade das falhas alegadamente ocorridas na prestação do serviço médico-hospitalar, notadamente no procedimento obstétrico e no atendimento pós-operatório.

Afirma que os eventos narrados teriam ocasionado repercussões físicas e psicológicas relevantes, persistentes no tempo, demandando acompanhamento terapêutico contínuo.

Alega, ainda, que a necessidade atual de tratamento psicológico e fisioterápico, bem como de acompanhamento especializado, configuraria situação de urgência, pois a interrupção ou postergação da assistência poderia agravar o quadro clínico e comprometer o resultado útil do processo, razão pela qual defende a concessão da tutela provisória para determinar o custeio imediato dos tratamentos pleiteados.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (
id n.
343866351), reiterando os argumentos anteriormente expostos e pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a submissão do recurso ao Órgão Colegiado.

D
evidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento nem ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos (
id n.
351065859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico.

A controvérsia recursal
, portanto, demanda à análise da
presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como cediço, a
tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise,
em que pese os fatos narrados nos autos e do alegado erro médico perpetrado por preposto da instituição hospitalar agravada,
não se verifica a presença do
s requisitos necessários para a concessão da
medida pleiteada.

Com efeito, os fatos narrados pela agravante ocorreram entre dezembro de 2023 e julho de 2024, enquanto a ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2026, ou seja, após considerável lapso temporal.
Essa
circunstância, por si só, enfraquece significativamente a alegação de urgência, pois o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela provisória deve ser concreto, atual e iminente.

Em
outros termos
,
não há contemporaneidade capa
z de ensejar o deferimento da medida, sobretudo quando a questão de forma clarividente demanda análise mais acurada com acervo documental apresentado.

Ademais, os tratamentos pleiteados - psicológico, psiquiátrico, fisioterápico e fonoaudiológico - possuem natureza continuada e finalidade eminentemente reparatória, inserindo-se no próprio núcleo do mérito da demanda.

A imposição imediata de obrigação de custeio, sem a adequada formação da relação processual e sem a devida instrução probatória, implicaria antecipação substancial do
resultado final
, esvaziando a própria utilidade do processo de conhecimento.

Nesse contexto, mostra-se prudente
a instrução probatória
e, se necessário, a realização de perícia médica judicial, a fim de aferir, com precisão técnica, a existência de sequelas atuais, sua real extensão e o nexo de causalidade direto entre os danos alegados e a conduta imputada ao estabelecimento hospitalar.

Não se desconhece a jurisprudência que reconhece a responsabilidade objetiva dos hospitais em casos de erro médico, especialmente quando há retenção de corpo estranho no organismo do paciente. Contudo, mesmo em tais hipóteses, a concessão de tutela de urgência continua subordinada à demonstração dos requisitos legais específicos, notadamente o perigo de dano atual e iminente, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à alegação de que a tutela de urgência prescinde de contraditório prévio, cumpre esclarecer que o indeferimento da medida não se fundamentou na necessidade de oitiva prévia da parte contrária, mas sim na ausência do requisito do periculum in mora e na natureza satisfativa do provimento pleiteado, que se confunde com o próprio mérito da demanda.

Por fim, ressalto que o indeferimento da tutela provisória não configura juízo antecipado acerca do mérito da causa, tampouco implica negativa de acesso à justiça ou violação ao direito fundamental à saúde. Trata-se, tão somente, do reconhecimento de que, sob a ótica estrita da urgência processual, não se encontram presentes, neste estágio inicial do feito, os pressupostos legais que autorizem a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento.
Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026